Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. QUANTIA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de contrato – que tem como como objeto a transferência de direitos sobre imóvel –, na qual o pedido foi julgado improcedente e o autor condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

2. Irresignado, o autor interpõe o presente recurso de apelação sustentando que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto sua fixação com base no valor da causa se revela desproporcional ao tempo e ao trabalho desenvolvido nos autos pelo advogado da parte adversa. Acrescenta tratar-se de demanda de baixa complexidade e em que a discussão ficou circunscrita à matéria de direito, sem que houvesse dilação probatória e realização de audiências.

3. Se o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito, a fixação equitativa da verba honorária é medida que se impõe, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros indicados pelo § 2o do mesmo dispositivo legal, em especial ao trabalho despendido e à complexidade do feito, com objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes.

4. Na hipótese, destaca-se que todo o trabalho do causídico se resumiu à apresentação de uma única petição, que o feito foi sentenciado praticamente 1 (um) mês e meio após a apresentação da contestação, que não houve dilação probatória e que a causa não ostenta qualquer complexidade, de modo que não se revela consentânea com a ordem jurídica a fixação da verba honorária em montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa (imóvel), por aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.